Tribunal: TJMT
Processo: 1019619-13.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019619-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), JESSICA KALINE ARAUJO ALVES - CPF: 047.625.341-10 (AGRAVANTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), TAVARES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 50.320.736/0001-15 (AGRAVADO), JP DIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 45.855.955/0001-69 (AGRAVADO), THAINARA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 751.244.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BOZZIR REIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE DINHEIRO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301, ambos do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inexistentes no estágio inicial que se encontra o feito na origem.

Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio, de forma a comprometer futura execução do
quantum
devido, de rigor a manutenção do
decisum
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019619-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JESSICA KALINE ARAUJO ALVES

AGRAVADOS: JP DIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e TAVARES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JESSICA KALINE ARAUJO ALVES
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr.

Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1005757- 60.2023.8.11.0004, proposta em face de
JP DIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
e
TAVARES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, concernente ao bloqueio das contas bancárias dos Requeridos do valor pago pelo contrato, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, a agravante narra que “
pagou a quantia total de R$ 3.000,00 (três mil reais) para os agravados que não cumpriram com o entabulado e não devolveram o dinheiro. Tentou de forma administrativa receber o seu dinheiro de volta, porem após falsas promessas de devolução, não foi mais atendida pelos agravados. Após, bloquearam ela em todos os meios de comunicação nao dando qualquer satisfação quanto a devolução dos valore
s” (sic).

Afirma que “
tutela pretendida visa só resguardar os valores desembolsados pela agravante, evitando assim que os agravados possam dilapidar todos os seus patrimônios prejudicando eventual cumprimento de sentença em caso de procedência
” (sic).

Por tais fundamentos, invocando a presença dos requisitos legais, requer a antecipação da tutela recursal para que “
Seja feito a penhora online nos CPFs e nos CNPJs dos requeridos/agravados, do valor pago pelo contrato, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que os valores permaneçam em juízo até decisão final do processo; Caso não seja este o Vosso entendimento, seja feito a penhora on line de forma parcial em cada CPF e CNPJ dos requeridos/agravados, até que atinja o limite dos R$ 3.000,00 (três mil reais), e que os valores permaneçam em juízo até decisão final do processo”
(sic).

Subsidiariamente, requer o depósito em juízo pelos agravados do valor pago pelo contrato na quantia de R$3.000,00 (três mil reais) e que os valores permaneçam em juízo até decisão final do processo.

Ao final, requer o provimento do agravo “
a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo de forma liminar o arresto/sequestro de valores
” (sic).

A tutela recursal foi
indeferida
em 04/09/2023, por esta Relatoria (id. 181276165).

Ausência de contraminuta diante da não angularização processual.

Conforme certidão de Id 179940169, a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
a agravante relata que entrou em contato com a empresa PRIME FINANCEIRA (nome fantasia da agravada
JP DIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA)
para realizar o financiamento do carro modelo Fiat Uno, no valor de R$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais).

Narra ter feito o pagamento de um sinal no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a conta de Thainara Souza Oliveira, gerente de vendas da requerida JP Dias Assessoria e Consultoria Financeira LTDA (id. 179900659) e outra transferência no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para a conta da empresa agravada
TAVARES ASSESSORIAS E CONSULTORIA LTDA
(id. 179900669), com o fundamento de que seria para custear a modificação da placa do veículo.

Contudo, alega que os agravados não disponibilizaram o carro modelo Fiat Uno, de modo que a agravante requereu o cumprimento do contrato ou a restituição do valor de R$3.000,00 (três mil reais), mas que ao tentar entrar em contato com os requeridos, descobriu que foi bloqueada no Instagram e no Whatsapp, momento em que percebeu ter sido vítima deu um golpe.

Ao analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na origem o magistrado assim decidiu, cito excerto:

“(...) 7. In casu, ao analisar os documentos que instruem os autos, verifica-se que o indeferimento do pedido de tutela de urgência para bloqueio online de valores é a medida de rigor.

8. Sabe-se que a constrição de bens é pertinente à fase executória do processo, quando há certeza quanto ao crédito perseguido, não sendo própria, em regra, a utilização desse gravame na hipótese de existência de mera expectativa de direito, como no caso concreto, que terá inicio a ação de conhecimento. Para o deferimento do pleito de bloqueio de bens, notadamente, em juízo de cognição sumária, torna-se necessária a demonstração de atitudes concretas com o objetivo de ocultação e dilapidação do patrimônio pelo demandado que, efetivamente, possa dificultar ou impossibilitar o eventual recebimento dos valores pleiteados. No caso, não é possível afirmar o risco de insolvência da parte demandada, tampouco foram apresentados indícios de dilapidação de patrimônio.

9. Sendo assim, não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficaram caracterizados na petição inicial os requisitos autorizadores da medida, prudente a formação do contraditório e instrução processual para deliberar sobre os fatos arguidos.

DISPOSITIVO:

10.
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC (...)”
(sic).

Cumpre registrar que
arresto é uma medida judicial de apreensão de bens de um devedor para garantir um futuro pagamento da dívida.

Portanto, a tutela de urgência será concedida pelo juiz quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Logo, é indispensável que o credor apresente prova literal da dívida líquida e certa, bem como prova documental da intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação.

No caso concreto, embora defenda o contrário, não é possível atestar que os agravados não tenham meios para satisfazer futura e eventual condenação na ação indenizatória, pois não há indícios de que os mesmos estejam dilapidando o patrimônio ou entrando em insolvência, ou mesmo utilizando-se de qualquer expediente fraudulento para frustrar uma futura e incerta indenização.

Portanto, a mera alegação de hipotético risco de dano, sem correlacioná-lo a elementos probatórios incisivos, torna insubsistente o ventilado “periculum in mora”, um dos requisitos para a concessão de medida cautelar.

Dessa forma, a falta de demonstração mínima das hipóteses legais e de perigo concreto que autorizam o arresto antes da citação, obsta o deferimento da medida vindicada.

Nesse sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS –
PEDIDO DE ARRESTO SOBRE BEM MÓVEL –
INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO
– SUPERVENIÊNCIA DE DOCUMENTO COM A INDICAÇÃO DO BEM PERTENCENTE A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, é indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo apresentado documento com o registro de que o bem indicado à penhora está em nome de terceira pessoa estranho a lide, resta neutralizada a constrição postulada, eis que demanda dilação probatória para a formação de demais elementos envolvendo o bem indicado (domínio, posse, tradição), inaplicáveis nesta via recursal.

Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar para o arresto, de modo que a manutenção da decisão agravada, ao menos até oportunizado a regular instrução probatória, é medida que se impõe.”
(N.U 1014594-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR –
ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA

– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.”
(TJ-MT 10202684620218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C DANOS MORAIS CONTRA EX-SÍNDICA – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE BEM IMÓVEL – MEDIDA EXTREMA QUE REQUER A COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CORTE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em sede de cognição sumária é descabido o deferimento da medida cautelar que visa o arresto de bem imóvel de propriedade da ex-síndica no início da fase de conhecimento quando não comprovado inequivocamente o estado de insolvência da parte adversa, ante a ausência do periculum in mora, requisito para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC/15).”
(TJ-MT 10158437320218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

No mesmo trilhar, segue os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ARRESTO DE BENS MÓVEIS - INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano.

Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução.

No caso dos autos, não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelos agravados, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de os executados/agravados estarem em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida.”
(N.U 1011489-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA –
ARRESTO
DE ATIVOS FINANCEIROS ENCONTRADOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DA RÉ –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES
– RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiro encontrados nas contas bancárias da ré se neste momento processual não há prova suficiente da arguida incapacidade financeira.”
(TJ-MT 10134022220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023